Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010376-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (AGRAVANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FALTA GRAVE DECORRENTE DE PAD – UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SUBSIDIARIAMENTE, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E COM “
REAPRECIAÇÃO DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE
” – FALTA GRAVE RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO MINISTERIAL - VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DO TJPR, TJMT E TJMG - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou o entendimento de que “
uma vez provocado, pode o d. Juízo da Execução verificar a legalidade da decisão e a própria natureza da falta disciplinar
” da decisão disciplinar, não estando vinculado à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, HC 381237/MG; AgRg no HC 379521/MG).

O
Juízo da Execução Penal “
deve observância ao princípio acusatório
”, considerada a atuação ministerial como órgão de acusação e fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 67 da LEP (TJPR, AgExPen nº 1.678.177-2). Em outras palavras, não pode o juiz da Execução Penal reconhecer a falta grave de ofício, ou seja
, “sem prévia provocação ou pedido por parte do Ministério Público
” (TJMG, AgExPen nº 1.0287.14.000401-4/001).

O cumprimento do executivo de pena e a “
função fiscalizatória do Ministério Público compreendem normas de ordem pública e de interesse indisponível
”, razão pela qual a prévia manifestação ministerial mostra-se obrigatória (TJMT, AgExPen nº 1001667-55.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1010376-45.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000003-29.2020.8.11.0036), que reconheceu falta grave em cumprimento de penas por tráfico de drogas e associação para o tráfico unificadas em 13 (treze) anos de reclusão - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 -
(
ID
167515201 – fls. 8/11
).

A agravante sustenta que: 1) “
a decisão que reconheceu a falta grave se deu ex officio
” porque não houve “
pedido de aplicação da sanção por parte do Ministério Público
”; 2) “
sofreu duas sanções pela mesma ocorrência
”, a caracterizar “
bis in idem”
; 3) “
a agravante foi prejudicada quando não lhe oportunizaram a defesa em juízo, por via da audiência de justificação
”.

Requer o provimento para que seja anulada “
a decisão objurgada
”. Subsidiariamente, realizada a audiência de justificação e “
reapreciação do cometimento da falta grave
”.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 167515163).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 167515164).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal. Recurso defensivo – Alegada ausência de provas no PAD de apuração da falta no curso da execução – Improvimento – PAD devidamente instruído – Alegado bis in idem no julgamento do PAD (privação de visitação e alteração de data base para progressão de regime) – Improvimento – Sanções de naturezas distintas; uma disciplinar administrativa e outra disciplinar decorrente da LEP – Alegado cerceamento de defesa ante a não ocorrência da audiência de justificação – Improvimento – Recuperanda ouvida pelo juízo diretamente no PAD, junto de sua defesa técnica – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 172647653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 21.11.2018,
com sentença transitada em julgado no dia 28.10.2019 (Ação Penal nº 0000025-58.2019.8.11.0036 / Comarca de Guiratinga/MT);

- 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa por tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 – cuja sentença transitou em julgado no dia 20.8.2022 (Ação Penal nº 0000667-31.2019.8.11.0036/ Comarca de Guiratinga/MT).

Em 9.3.2023, foi juntada, no processo executivo de pena (
SEEU nº 2000003-29.2020.8.11.0036),
cópia do Relatório do Conselho Disciplinar e decisão da Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis [Silvana dos Santos Leite Lopes], a qual reconheceu “
falta disciplinar de natureza grave
” e aplicou “
pena de suspensão de visita do cônjuge, parentes ou amigos pelo prazo de 15 (quinze) dias
”, proferida no PAD nº 08/2022, decorrente de utilização de aparelho celular no interior do estabelecimento prisional (ID 167515200 – fls. 315/323).

Em 20.3.2023, o órgão do Ministério Público e a Defesa foram intimados da juntada de cópia do mencionado PAD (SEEU nº 2000003-29.2020.8.11.0036 - mov. 206 e 207).

Em 23.3.2023, o Juízo da Execução Penal reconheceu a falta grave nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de guia de execução penal unificada em que figura como pessoa condenada INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES.

Aportou aos autos notícia do cometimento de falta grave consistente em de fuga e, de igual modo, decisão final do referido PAD 008/2022 que reconheceu a prática de falta grave - seq. 201.1.

Pedido da DPE – seq. 208.

Após, vieram-me os autos conclusos. [...]

O Juízo promoveu a juntada da decisão do Tribunal de Justiça, já que a DPE não havia promovido tal ato.

Promoveu ao cadastramento na forma constante do acórdão que, inclusive, transitou em julgado até no capítulo de dias multa, o que impede a alteração em sede de execução penal. [...]

Imperioso o reconhecimento de falta grave.

Preceitua o art. 118, I, da LEP, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso concreto, defeso falar em regressão já que a pessoa privada de liberdade já se encontra no regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave de, por conseguinte, na alteração de data base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência de parcial perda dos dias remidos.

Os autos revelam que a pessoa privada de liberdade foi surpreendia com um aparelho celular em seus pertences pessoais, especificamente no interior de um livro, situação que importa na falta grave prevista no inciso VII do art. 50 da LEP. [...]

Neste contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, mormente pelo auto de apreensão, documentos encartados no PAD 008/2022, a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela deste Juízo.

Posto isso, imperioso reconhecer a prática de falta grave pelo recuperando INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, qualificado, que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base aquela da falta grave ocorrida que o Juízo está a considerar a data de 29/março/2022 quando houve a fuga indicada na instauração do processo administrativo via portaria.

De outro lado, à luz da razoabilidade e considerando que se tratava de pessoa que já exercia atividades de resgate há muito tempo dadas as remições concedidas, decreta-se a perda de 20(vinte) dias de remição nos termos do art. 127 da LEP
. [...].” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID
167515201 – fls. 8/11
)

Em 11.5.2023, juiz da causa retificou erro material constante na decisão para constar que “
Aportou aos autos notícia do cometimento de falta grave consistente em um aparelho celular em seus pertences pessoais e, de igual modo, decisão final do referido PAD 008/2022 que reconheceu a prática de falta grave - seq. 201.1
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – SEEU nº 2000003-29.2020.8.11.0036).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu falta grave pelo uso de aparelho celular (LEP, art. 50, VII), em procedimento administrativo disciplinar, no qual a agravante foi devidamente ouvida e estava representada por defesa técnica (
ID 167515200 – fls. 315/323
).

Todavia, o órgão ministerial de primeiro grau não requereu a aplicação de falta grave no âmbito judicial, embora devidamente intimado sobre a conclusão do PAD (SEEU nº 2000003-29.2020.8.11.0036 - mov. 207).

O c. STJ firmou o entendimento de que “
uma vez provocado”,
afigura-se possível o controle judicial de decisão disciplinar, seja para afastar a falta grave ou para reconhece-la, não estando vinculado à decisão do Diretor da Unidade Prisional ou do Conselho Disciplinar (STJ, HC 381237/MG – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 23.03.2017; AgRg no HC 379521/MG – Relator: Min. Felix Fischer – Sexta Turma – 29.09.2017).

Por corolário lógico, o
Juízo da Execução Penal “
deve observância ao princípio acusatório
”, considerada a atuação ministerial como órgão de acusação e fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 67 da LEP (TJPR, AgExPen nº 1.678.177-2 – Relator: Des. Paulo Roberto Vasconcelos – 20.6.2017). Em outras palavras, não pode o juiz da Execução Penal reconhecer a falta grave de ofício, ou seja
, “sem prévia provocação ou pedido por parte do Ministério Público
” (TJMG, AgExPen nº 1.0287.14.000401-4/001 – Relator: Des. Guilherme de Azeredo Passos – 6.8.2021).

Enfim, o cumprimento do executivo de pena e a “
função fiscalizatória do Ministério Público compreendem normas de ordem pública e de interesse indisponível
”, razão pela qual a prévia manifestação ministerial mostra-se obrigatória (TJMT, AgExPen nº 1001667-55.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.5.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a decisão que reconheceu a falta grave, com retificação do cálculo de liquidação da pena para fixar como data-base para progressão de regime o dia 20.10.2020, anteriormente fixada no relatório de situação carcerária [SEEU nº 2000003-29.2020.8.11.0036 – mov. 173.1] e restituir os 20 (vinte) dias de remição à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023